Tribunal: TJDFT
Processo: 0710596-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710596-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Sebastião Moraes da Cunha Agravado: Maria Eleyde de Sena Brito D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Moraes da Cunha contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Taguatinga-DF nos autos do processo no 0033975-69.2013.8.07.0007. Por ocasião de interposição do recurso o agravante formulou requerimento de concessão da gratuidade de justiça. Por meio do despacho referido no Id. 9284401 o recorrente foi instado a demonstrar a alegada situação de hipossuficiência econômica no prazo de 5 (cinco) dias. Durante o curso do prazo mencionado foram interpostos embargos de declaração (fls. 1-4, Id. 9549342) por meio dos quais o agravante sustentou que a declaração de hipossuficiência tem presunção de veracidade. Afirmou também a desnecessidade de comprovação da aludida hipossuficiência financeira. O mencionado recurso não foi conhecido (fls. 1-2, Id. 9676712) por ser inadmissível. Na mesma ocasião, o requerimento formulado foi indeferido. O recorrente, em seguida, interpôs agravo interno (fls. 1-7, Id. 9893324) contra a essa derradeira decisão, que teve seu provimento negado pelo acórdão no 1221864 (fls. 1-7, Id. 13407563). Assim, ao agravante para que recolha, no prazo de 5 (cinco) dias, o valor do preparo recursal. Publique-se. Brasília-DF, 13 de março de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator